Tribunal: TJDFT
Processo: 0734170-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734170-14.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLEYSON DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por GLEYSON DA SILVA PEREIRA, contra decisão exarada no ID 75239554, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0713614-68.2024.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente, objetivando a continuidade da execução, sob o fundamento de que o Agravo de Instrumento n. 0708532-76.2025.8.07.0000, interposto pelo exequente, foi parcialmente provido, devendo aguardar o julgamento definitivo e o respectivo trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0747010-90.2024.8.07.0000. Consoante decisão exarada sob o ID 75239554, esta Relatoria ressaltou que o Agravo de Instrumento n. 0708532-76.2025.8.07.0000, interposto pelo exequente, fora parcialmente provido, apenas para excluir a condicionante dos pagamentos dos requisitórios ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Ponderou que no julgamento do mencionado agravo fora ressaltada a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0747010-90.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal. Dessa forma, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, por entender que não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida por esta egrégia 8a Turma, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Da referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração (ID 75646956), improvidos por esta Relatoria, conforme decisão de ID 76454524. Irresignado, o agravante interpôs agravo interno sob o ID 77386904, sustentando que a decisão que deixou de impulsionar o cumprimento de sentença deve ser reformada, porquanto inexiste decisão judicial dotada de efeito suspensivo que justifique a paralisação do processo. Argumenta que o título executivo decorre de ação coletiva transitada em julgado e que o Distrito Federal, embora tenha interposto sucessivos recursos — todos desprovidos e sem efeito suspensivo —, vem utilizando meios protelatórios para retardar a satisfação de obrigação já reconhecida judicialmente. Afirma que a suspensão do processo viola o princípio da razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional, sendo imperioso o prosseguimento da execução, inclusive com a expedição de requisição de pagamento. Ao final, o agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de que seja determinado o regular processamento do cumprimento de sentença na instância de origem. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 10:44:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora